Tribunal: TJSP
Processo: 2130358-87.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Pedido de dispensa da intimação dos agravados ainda não citados no feito principal – Omissão na apreciação do pedido – Despacho que determinou a intimação dos agravados para oferecimento de contraminuta – Desnecessidade de intimação destes ante a ausência de tentativa de citação destes em primeiro grau – Intimação que importaria em perda do objeto do recurso -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Pedido de dispensa da intimação dos agravados ainda não citados no feito principal – Omissão na apreciação do pedido – Despacho que determinou a intimação dos agravados para oferecimento de contraminuta – Desnecessidade de intimação destes ante a ausência de tentativa de citação destes em primeiro grau – Intimação que importaria em perda do objeto do recurso - Embargos acolhidos.